Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou a autora que, em maio de 2025, a empresa requerida lhe enviou um cartão de crédito não solicitado, o qual permaneceu bloqueado. Em junho de 2025 passou a receber cobranças referentes a uma dívida de R$ 2.948,68. Ao apresentar contestação da dívida, foi informada que o cancelamento do cartão estaria condicionado ao pagamento prévio do débito.
2. Alegou o réu em contestação que a cobrança em questão não está relacionada ao cartão de crédito, o qual foi devidamente cancelado, mas se dá em razão de uma transferência via pix no valor de R$ 2.600,00, realizada pela autora em 5/3/2025, utilizando-se de um cartão de crédito de terceiro. A referida operação foi posteriormente contestada pela operadora, tendo o repasse do débito sido direcionado à sua pessoa pelo fato de ser ele o intermediador da operação, motivo pelo qual emitiu o boleto em 4/6/2025 para recuperar valores repassados ao recebedor, no caso, a autora.
3. A emissão de cartão de crédito não solicitado e o seu uso fraudulento gravitam no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. É insuficiente para demonstrar a higidez da cobrança de R$ 2.948,68, a alegação de que o débito não está vinculado ao cartão de crédito enviado para a autora em maio de 2025, mas sim a problema decorrente da transferência via pix realizada por ela em 5/3/2025 (ID 80794369, pág. 4). A alegação se encontra desprovida de elementos de prova, em especial diante da constatação de que o boleto de cobrança foi emitido um mês após o envio do cartão (ID 80793542), sem demonstração de que tenha relação com o pix de três meses antes.
5. Se a emissão do cartão se deu por meio de fraude de terceiro, merece prestígio a sentença que declarou nulo o contrato e eventuais débitos em nome da autora decorrentes do uso do aludido cartão.
6. Ressalte-se, por oportuno, que o próprio recorrente informou que sua atividade é de mera intermediação de operações de pagamento, de forma que, em havendo problema com transferência de valores pelos usuários da plataforma, tem-se por evidente que a competência para cobrar o ressarcimento de valores ao correntista é da instituição bancária. Caberia ao réu, portanto, comprovar que a Caixa Econômica Federal lhe repassou o alegado prejuízo, bem como o ônus de cobrar ao cliente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).